Tribunal: TJDFT
Processo: 0012627-59.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0012627-59.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: COMERCIAL DE FRUTAS ALVORADA LTDA, ANTONIO ROGERIO AGUIAR, RAIMUNDO NONATO CARNEIRO AGUIAR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade (ID 59830264/59015705). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator